Tribunal: STF
Processo: AP 1165
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, bem como 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos (eDoc. 216):   



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.  



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 216):  



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento do direito à ampla defesa. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes: APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023.



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u.), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    5. Lastro de destruição. Depoimentos das testemunhas. Interrogatórios em que confirma passagem pelo QGEx e invasão do Palácio do Planalto. Laudos periciais de extração de dados do aparelho celular, com material de teor golpista, além de fotos/vídeos produzidos pelo réu no QGEx e com falas de convocação. Registros em ambiente de destruição. Prisão dentro do Palácio do Planalto.



    6. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    7. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    8. CONDENAÇÃO do réu PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    9. Pena total fixada em relação ao réu PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária,em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    Em 15/3/2024, a Defesa do réu opôs embargos de declaração em face do acórdão condenatório (eDoc. 131), os quais foram rejeitados, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual de 30/8/2024 a 6/9/2024 (eDoc. 224).



    A Defesa do réu, ainda, interpôs Agravo Regimental, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, no dia 24/9/2024 (eDoc. 227), o qual não foi conhecido (eDoc. 229). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/10/2024 (eDoc. 232).



    Em 22/5/2024, decretei o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, já, repita-se, condenado e com a prisão decretada e não efetivada, a fim de assegurar a eficácia da persecução penal.



    Em 18/6/2025, KELLY CRISTINA DA SILVA e ANDERSON MARCUS DA SILVA opuseram embargos de terceiro em razão da constrição judicial que recaiu sobre o “IMÓVEL URBANO situado no Município e Comarca de Esmeraldas/MG, correspondente à CASA 01, do lote nº 05, da quadra nº 33, integrante do Condomínio Residencial Aloisio Fortuna II, localizado na Rua Z, nº 308, Bairro Floresta Encantada, registrado sob a matrícula nº 39.304 do Cartório de Registro de Imóveis da referida Comarca”, do qual alegam ser legítimos possuidores, em decorrência de “contrato particular de promessa de compra e venda foi formalizado em 06/03/2013, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pagos diretamente ao requerido e, os restantes das parcelas seriam quitadas no financiamento junto ao Banco Caixa Econômica Federal em nome do réu” (eDocs. 236-270).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pelos embargantes” (eDoc. 274). 



    É o relatório. DECIDO.



    O sequestro/indisponibilidade do imóvel objeto destes embargos de terceiro foi averbado na matrícula nº 39.304 do imóvel urbano de propriedade de PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS  (AP 1165), condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado); 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, em razão de ter sido um dos executoras materiais dos atentados aos edifícios-sedes dos Poderes da República durante os atos antidemocráticos de 8/1/2023. 



    KELLY CRISTINA DA SILVA e ANDERSON MARCUS DA SILVA aduzem, em síntese, que são os legítimos possuidores do imóvel (eDocs. 236-270):



    “IMÓVEL URBANO situado no Município e Comarca de Esmeraldas/MG, correspondente à CASA 01, do lote nº 05, da quadra nº 33, integrante do Condomínio Residencial Aloisio Fortuna II, localizado na Rua Z, nº 308, Bairro Floresta Encantada, registrado sob a matrícula nº 39.304 do Cartório de Registro de Imóveis da referida Comarca. 



    (...)



     contrato particular de promessa de compra e venda foi formalizado em 06/03/2013, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pagos diretamente ao requerido e, os restantes das parcelas seriam quitadas no financiamento junto ao Banco Caixa Econômica Federal em nome do réu.” 



    Foram anexados os seguintes documentos: 



    (i) documentos pessoais dos embargantes (eDocs. 239-243); (ii) contrato de promessa e venda (eDoc. 243); (ii) registro do imóvel em nome do proprietário PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS, com averbações de indisponibilidade oriundas do TRF 1ª Região e STF, nas datas de 29/5/2023 e 10/6/2024, respectivamente (eDoc. 244); (iii) termo de quitação de alienação fiduciária, referente ao financiamento do imóvel, por PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS (eDoc. 245); (iv) procuração, tendo como outorgante PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS e outorgada KELLY CRISTINA DA SILVA, para representá-lo perante a Caixa Econômica Federal, em 31/5/2017 (eDoc. 246), (v) extratos e depósitos bancários (eDoc. 248-270).



    Neste caso, os documentos anexados não são suficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem e nem mesmo o efetivo exercício da posse para fins dos art. 674 do Código de Processo Civil:



     



    Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.



    § 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.



    Não há comprovação da efetiva transferência da propriedade sobre os bens, uma vez que esta apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade no Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil:



    Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.



    § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.



    Também não há pagamento de impostos sobre a propriedade do bem ou provas outras que indiquem o efetivo exercício da posse.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 274): 



    Na espécie, a indisponibilidade foi averbada na matrícula n. 39.304 do imóvel de propriedade de Paulo Eduardo Vieira Martins, condenado nos autos da AP n. 1165/DF em razão de sua participação como executor material nos atos antidemocráticos de 8.1.2023. 



    Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Poderá opor embargos, conforme dispõe o § 1º do dispositivo, o “terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”. 



    Os documentos apresentados pelos embargantes não bastam para comprovar a transferência da propriedade do bem, de modo que não produzem eficácia perante terceiros. No ponto, a efetiva transferência da propriedade apenas ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sem o qual “o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. É o que dispõe o art. 1.245 do Código Civil:



    Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.



    Os demais documentos apresentados pelos embargantes tampouco demonstram a ocupação e uso do imóvel ao longo do tempo, e não atestam o efetivo exercício possessório. 



    O direito alegado por Kelly Cristina da Silva e Anderson Marcus da Silva sobre o imóvel em questão, portanto, não restou comprovado. 



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pelos embargantes.



    Diante da ausência de provas da transferência da propriedade do bem ou do efetivo exercício da posse, merecem ser rejeitados os presentes embargos de terceiro. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os embargos de terceiro opostos por KELLY CRISTINA DA SILVA e ANDERSON MARCUS DA SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente